Tribunal: TJDFT
Processo: 0718904-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão que declinou a competência da Justiça do Distrito Federal para a Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, em liquidação de sentença decorrente de ação civil pública relativa a cédula de crédito rural. O embargante alega omissão quanto aos arts. 46, caput e §1o, e 53, III, “a”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à aplicação dos dispositivos invocados pelo embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colegiado apreciou de forma clara e fundamentada a competência territorial, afastando a aplicação do CDC, com base em precedentes deste e. Tribunal de Justiça, e na regra do art. 53, III, “b” e “d”, do CPC, que fixa o foro competente no local da agência contratante.
4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, desde que a fundamentação seja suficiente.
5. A escolha do foro do Distrito Federal, desvinculada do domicílio das partes e do local do contrato, caracteriza escolha aleatória vedada, autorizando o declínio de competência em atenção ao interesse público.
6. Os embargos, ao pretender rediscutir matéria já decidida, desvirtuam sua finalidade e configuram intuito manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal citado pelas partes.
2. Embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já decidida configuram intuito protelatório, autorizando a aplicação de multa processual.